Tribunal: STF
Processo: ARE 1396790
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “PRESCRIÇÃO - MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS - APOSENTADORIA ESPONTÂNEA - ADIn º 1721-3 DO STF - TEORIA DA ACTIO NATA. 



    I - O recurso de revista não se credencia ao conhecimento desta Corte, pois o acórdão paradigma não retrata os mesmos aspectos fáticos do caso dos autos. A decisão trazida à colação, embora sufragasse a tese de que, por aplicação do princípio da actio nata, o direito somente nasceu com o entendimento definitivo do STF de a aposentadoria voluntária não extinguir o contrato de trabalho, consignou que esse direito era relativo à parcela de 40% do FGTS ‘de todo o período contratual’, em implícita remissão à existência de continuidade da prestação laboral após a aposentadoria. Por outro lado, no acórdão recorrido ficou explícito que o término do contrato deu-se por aposentadoria, sem a manutenção do serviço para o empregador, bem assim o registro de que, sendo admitida, à época da extinção do contrato, a possibilidade de que a autora continuasse trabalhando normalmente, esta poderia ter proposto a ação requerendo a permanência no emprego no prazo do artigo 7º, XXIX, da Constituição. Aplicação da Súmula nº 296, I, do TST. 



    II - Não se divisa, também, a hipótese de cabimento do recurso de revista descrita na alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, pois os preceitos constitucional e legais indicados pela recorrente não dispõem expressamente sobre qual deve ser o marco prescricional na hipótese vertente, valendo destacar que os artigos 11 da CLT e 7º, XXIX, da Constituição preconizam expressamente, na contramão das alegações recursais, a observância do biênio contado da extinção contratual. III - Recurso não conhecido.” (eDOC 22, p. 1-3)



    No recurso extraordinário (eDOC 25), interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao art. 7º, XXIX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o recorrente possui direito ao pagamento da indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, uma vez que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, conforme entendimento firmado nas ADIs 1.770 e 1.721. Ademais, sustenta-se que não teria ocorrido prescrição, pois o termo inicial do prazo prescricional seria a publicação do acórdão das referidas ADIs, bem como porque no momento da extinção do contrato de trabalho havia direito à cobrança da referida multa. 



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito do Trabalho. Agravo em recurso extraordinário. Ação trabalhista. Prescrição total do direito de ação. Suposta violação ao art. 7º, XXIX, da CF/88. 1. A questão foi decidida pelas instâncias ordinárias com base na legislação infraconstitucional e no exame de fatos e provas, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. 2. Eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 56, p.1)



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou que decorrido o prazo prescricional para recebimento da multa de 40% do FGTS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     “(...) constata-se o aspecto fático de a extinção contratual ter ocorrido em 14/12/1998, por motivo de aposentadoria, sem a continuidade posterior da prestação de serviços à empregadora. 



    Ademais, ficou consignado o entendimento do Regional de que, à época da concessão da aposentadoria, já havia decisões do STF sinalizando sua posição no sentido de reconhecer que a aposentadoria espontânea não importava nem pressupunha a extinção automática do vínculo de emprego, destacando, ainda, que desde 19/12/1997 estava suspensa a eficácia do § 2° do artigo 453 da CLT, motivos pelos quais a autora, inconformada com a extinção do contrato, deveria ter ajuizado a ação no prazo de que trata o artigo 7°, XXIX, da Carta Magna. 



    Sustenta a recorrente que, pelo princípio da actio nata, o direito passou a existir com declaração do STF de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, nos autos da ADIn 1721 (decisão publicada em 20/10/2006), ‘pois enquanto vigiam os parágrafos 1° e 2° do art. 453, da CLT, não havia base legal a amparar o pleito que é deduzido nesta ação" (fl. 107). Aponta violação dos artigos 189 do Código Civil, 11 da CLT, 7°, XXIX, da Constituição, bem como transcreve aresto à divergência. 



    (...)



    Por outro lado, no acórdão recorrido ficou explícito que o término do contrato deu-se por aposentadoria, sem a manutenção do serviço para o empregador, bem assim o registro de que, sendo admitida, à época da extinção do contrato, a possibilidade de que a autora continuasse trabalhando normalmente, esta poderia ter proposto a ação requerendo a permanência no emprego no prazo do artigo 7°, XXIX, da Constituição. 



    (...)



    Não se divisa a hipótese de cabimento do recurso de revista descrita na alínea ‘c’ do artigo 896 da CLT, pois os preceitos constitucional e legais indicados pela recorrente não dispõem expressamente sobre qual deve ser o marco prescricional na hipótese vertente, valendo destacar que os artigos 11 da CLT e 7°, XXIX, da Constituição preconizam expressamente, na contramão das alegações recursais, a observância do biênio contado da extinção contratual.” (eDOC 22, p. 7-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE-AgR 1.311.870, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, Pleno, DJe 7.5.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente